Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-81.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801405-81.2022.8.14.0008

APELANTE: ULTRACARGO SOLUCOES LOGISTICAS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0801405-81.2022.8.14.0008

RECORRENTE: ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S/A

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA ATÉ 04/04/2022. BASE DE CÁLCULO “DUPLA”. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SÚMULA 269 DO STF. SÚMULA 213 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL/ICMS nas operações realizadas até 04/04/2022, mas afastando o direito à compensação/restituição administrativa e mantendo hígida a técnica de “base de cálculo dupla”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do direito à compensação administrativa dos valores de ICMS/DIFAL recolhidos indevidamente no período em que declarada a inexigibilidade; (ii) estabelecer se a técnica denominada “base de cálculo dupla” introduzida pela LC nº 190/2022 afronta a Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nºs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1093 de repercussão geral, assentou que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, impondo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

4.

A sistemática denominada “base de cálculo dupla”, prevista na LC nº 190/2022 e no Convênio ICMS nº 236/2022, não configura duplicidade indevida, mas técnica própria de repartição do ICMS entre os entes federados, compatível com o art. 155, §2º, da CF/88.

5.

A Súmula 269 do STF veda efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança, mas a Súmula 213 do STJ autoriza a declaração do direito à compensação tributária. Assim, é cabível reconhecer o direito do contribuinte de buscar, na via administrativa, a compensação dos valores pagos indevidamente no período declarado inexigível, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é via adequada para a restituição direta de valores, mas é cabível para a declaração do direito à compensação administrativa do tributo indevidamente pago, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela taxa Selic.

2.

A técnica de cálculo do ICMS/DIFAL prevista na LC nº 190/2022 e regulamentada pelo Convênio ICMS nº 236/2022 não viola a Constituição Federal, constituindo método válido de repartição da receita tributária entre os entes federados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º; 150, II; 152; 155, §2º; CTN, arts. 165, 170 e 170-A; CPC/2015, art. 1.021, §4º; RITJPA, art. 133, XII, d.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nºs 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1093 da Repercussão Geral; STJ, Súmulas 213 e 269; TRF-3, AI nº 5030362-40.2021.4.03.0000, Rel. Des. Valdeci dos Santos, j. 18/03/2024; TJPA, AI nº 0816661-54.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28/07/2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pela ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A., nova denominação de Tequimar/Terminal Vila do Conde Logística Portuária S.A., nos autos da Apelação em Mandado de Segurança nº 0801405-81.2022.8.14.0008, contra decisão monocrática proferida nestes autos.

A decisão recorrida (ID 25885684), conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento, monocraticamente, para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança. Consta do dispositivo:

“Diante do exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto por
ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, e das Cortes Superiores, para reformar a sentença para
conceder parcialmente a segurança
, a fim de declarar a
inexigibilidade do ICMS/DIFAL no Estado do Pará nas operações realizadas até 04/04/2022
, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Em relação ao direito
à restituição ou compensação
dos valores eventualmente recolhidos indevidamente, o impetrante terá que ajuizar ação competente para esse fim, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, e, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 269), pois o
mandado de segurança não é via processual adequada para pleitear cobrança de valores pretéritos
, ainda que indevidos. Observa-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado somente em
29 de abril de 2022
, ou seja,
após o início da eficácia da LC nº 190/2022
, em 05 de abril de 2022, o que reforça a impossibilidade de acolhimento do pedido de restituição por esta via processual.”

Em suas razões recursais (ID 26419874), o agravante relembra que o mandado de segurança buscou, originariamente, afastar a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 (invocando anterioridades) e impedir a utilização de “base de cálculo dupla”, além de assegurar o direito de reaver valores pagos, tendo a sentença denegado a segurança com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em apelação, a recorrente suscitou nulidade por omissão quanto ao pedido de afastamento da “base dupla” e, no mérito, reiterou as teses sobre a anterioridade e o direito de restituição.

No ponto central do agravo, insurge-se contra a parte do decisum que exigiu ação autônoma para restituição/compensação do indébito. Defende que o mandado de segurança é via adequada ao reconhecimento do direito de reaver, por compensação ou restituição, tributo declarado inexigível, invocando a Súmula 213 do STJ e os arts. 170 e 170-A do CTN.

Enfatiza que não pleiteia, na via mandamental, o pagamento de valores pretéritos, mas apenas a declaração do direito a ser exercido administrativamente, tese que, segundo afirma, não colide com a Súmula 269 do STF.

Com base na própria decisão agravada, que reconheceu a inexigibilidade do DIFAL até 04/04/2022, requer o reconhecimento do direito de aproveitar os créditos do DIFAL recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, atualizados pela taxa Selic.

Em seguida, passa a sustentar a inconstitucionalidade da chamada “base de cálculo dupla” do DIFAL nas operações entre contribuintes, introduzida pela LC 190/2022. Argumenta que a recomposição da base de cálculo pela alíquota interna do Estado de destino, com inclusão “por dentro”, elevaria inevitavelmente a carga tributária e violaria a estrutura constitucional do art. 155, §2º, VII e XII, “i”, da CF/88, pois o “montante do próprio imposto” a integrar a base, no destino, seria apenas a diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Apresenta exemplo ilustrativo dos cálculos e afirma que a técnica fere, ainda, os arts. 145, §1º, e 152 da CF/88 (capacidade contributiva e vedação de discriminação por procedência/destino).

Registra, por fim, que o próprio
decisum
reconheceu a inexigibilidade do DIFAL até 04/04/2022 por ofensa à anterioridade nonagesimal; contudo, ao direcionar o contribuinte à via ordinária para restituição, teria desconsiderado o caráter declaratório do mandado de segurança e a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação, tal como consolidado na jurisprudência. Reforça que a insurgência volta-se à reforma dessa parte da decisão e ao afastamento da “base dupla”.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e (i) reconhecer expressamente o direito dos estabelecimentos da agravante de reaver, por via administrativa (compensação/aproveitamento), os valores de ICMS/DIFAL indevidamente recolhidos no período reconhecido como inexigível, com atualização pela Selic, e (ii) afastar a técnica de “base de cálculo dupla” do DIFAL nas operações interestaduais entre contribuintes.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26736843), nas quais pugna pela manutenção integral da decisão monocrática. Reitera o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, e no Tema 1093, no sentido de que a LC 190/2022 não instituiu tributo nem majorou carga, devendo apenas observar a anterioridade nonagesimal (e não a anual), conforme voto prevalente do Min. Alexandre de Moraes.

Aduz que a jurisprudência desta Corte já acompanha tal orientação e que a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022 é legítima. Requer, ainda, a condenação da parte agravante à multa do art. 1.021, §4º, do CPC, caso o agravo seja reputado manifestamente inadmissível ou improcedente por unanimidade. Ao final, pede a manutenção da decisão que deu parcial provimento ao apelo, apenas para reconhecer a inexigibilidade até 04/04/2022, negando os demais pleitos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25885684, a qual deu parcial provimento à apelação da ora agravante ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S/A, declarando a inexigibilidade do ICMS/DIFAL nas operações realizadas até 04/04/2022, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas indeferindo o pedido de reconhecimento do direito à compensação/restituição de valores pagos no período e mantendo hígida a técnica da chamada “base de cálculo dupla”.

Em suas razões, a agravante aponta, em síntese: (i) a decisão agravada incorreu em equívoco ao negar o reconhecimento do direito de reaver, por compensação administrativa, os valores de ICMS/DIFAL pagos indevidamente no período declarado inexigível, porquanto o mandado de segurança, segundo a Súmula 213 do STJ, é meio hábil à declaração do direito à compensação tributária; (ii) a decisão agravada, ao invocar a Súmula 269 do STF, teria confundido pedido de cobrança de valores pretéritos com a simples declaração de direito a ser exercido na via administrativa, que é justamente o pleito da agravante; (iii) não há óbice, portanto, para que seja reconhecido expressamente o direito de compensar/aproveitar tais valores, devidamente atualizados pela taxa Selic, respeitada a prescrição quinquenal.

Ainda, sustenta a agravante a inconstitucionalidade da “base de cálculo dupla” introduzida pela LC nº 190/2022 e reproduzida pela legislação estadual. Afirma que a recomposição da base pela alíquota interna do Estado de destino, com exclusão da alíquota interestadual, acarreta majoração indevida da carga tributária, em afronta ao art. 155, §2º, VII e XII, “i”, da Constituição, além de violar os princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação de diferenciação tributária por procedência ou destino (arts. 145, §1º, 150, II e 152 da CF).

Aduz que a técnica denominada “base dupla” não encontra respaldo no texto constitucional, que prevê, para o Estado de destino, apenas a diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Pois bem.

A decisão recorrida já reconheceu a inexigibilidade do ICMS/DIFAL no Estado do Pará até 04/04/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal e à interpretação do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de repercussão geral. Nesse ponto, não há reparos.

Quanto à tese da agravante sobre a “base de cálculo dupla”, entendo não assistir-lhe razão. Conforme restou assentado em precedente recente desta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0816661-54.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, a metodologia de cálculo do ICMS/DIFAL prevista na LC nº 190/2022 e regulamentada pelo Convênio ICMS nº 236/2022 não configura duplicidade indevida nem afronta aos princípios constitucionais.

O que a doutrina crítica denomina “base dupla” não passa de técnica intrínseca ao regime do ICMS, estruturado no art. 155, §2º, da Constituição, segundo a qual há incidência da alíquota interestadual no Estado de origem e da diferença entre esta e a alíquota interna no Estado de destino. Não se trata, pois, de nova exação, mas de repartição do produto tributário entre os entes federados. Vejamos a ementa do referido julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFAL. BASE DE CÁLCULO. BASE ÚNICA VERSUS BASE DUPLA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por ARCELORMITTAL BRASIL S/A e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DO PARÁ, reformando decisão liminar que suspendia a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. As agravantes buscam: (i) o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática por suposta incompetência do Relator; e (ii) a manutenção da liminar que lhes permitia recolher o ICMS-DIFAL utilizando base de cálculo única, afastando a metodologia de "base dupla" prevista na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Relator possuía competência para, monocraticamente, reformar decisão liminar em face de jurisprudência dominante; e (ii) estabelecer se a metodologia denominada "base dupla", adotada pela legislação estadual, é compatível com a sistemática constitucional e legal do ICMS-DIFAL. III. RAZÕES DE DECIDIR (i) O Relator possui competência para decidir monocraticamente quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XII, d do Regimento Interno do TJPA, sendo irrelevante se o provimento é parcial ou total. (ii) O STF, no Tema 1093 da Repercussão Geral e nas ADIs nº 7066, 7070 e 7075, consolidou o entendimento de que a exigência do ICMS-DIFAL a partir de 2022 é válida, desde que respeitado o princípio da noventena previsto na LC nº 190/2022. (iii)
A metodologia de cálculo adotada pelo Estado do Pará não configura base de cálculo "duplicada" no sentido de exigir tributo em duplicidade, mas resulta da técnica de apuração do ICMS estruturada constitucionalmente no art. 155, § 2º da CF/88, segundo a qual o imposto deve incidir no Estado de origem e sobre a diferença de alíquotas no Estado de destino. (iv) A sistemática de cálculo, regulamentada pela LC nº 190/2022 e pelo Convênio ICMS nº 236/2022, visa assegurar a neutralidade fiscal entre operações internas e interestaduais, preservando a isonomia tributária e a repartição constitucional de receitas, sem afrontar os arts. 145, § 1º, 150, II, e 152 da CF/88.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: O Relator tem competência para decidir monocraticamente recursos quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante, ainda que para dar provimento parcial. A sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL, prevista na LC nº 190/2022 e no Convênio ICMS nº 236/2022, não viola a Constituição Federal, pois reflete a técnica própria do imposto e assegura a repartição de receitas entre os entes federativos. A metodologia adotada pelo Estado do Pará não caracteriza base de cálculo duplicada, tampouco afronta os princípios da capacidade contributiva, da isonomia ou da vedação à diferenciação tributária entre Estados.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, § 1º, 150, II, 152 e 155, § 2º; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022; Convênio ICMS nº 236/2022; RITJPA, art. 133, XII, d; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093 da Repercussão Geral; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7075; STJ, AgInt no REsp 1588575/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24 .04.2018. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08166615420238140000 28706173, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Portanto, acolher a tese da agravante implicaria negar vigência ao modelo constitucional e legal atualmente consolidado pela entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

De outra parte, assiste razão parcial à agravante no ponto em que pleiteia o reconhecimento de seu direito de reaver os valores recolhidos indevidamente, mediante compensação administrativa.

É certo que a Súmula 269 do STF dispõe que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. Todavia, igualmente certo é que a Súmula 213 do STJ estabelece que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Assim, embora não caiba a determinação judicial de restituição imediata ou de compensação na via mandamental, é possível e cabível o reconhecimento do direito líquido e certo da contribuinte de buscar, na esfera administrativa, a compensação dos valores indevidamente recolhidos no período declarado inexigível, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela taxa Selic.

Esse entendimento, aliás, vem sendo reiterado na jurisprudência, como no recente julgado do TRF-3 (AI nº 5030362-40.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 18/03/2024), que explicitou ser inviável o pedido de restituição direta em mandado de segurança, mas plenamente viável a declaração do direito à compensação, a ser exercida administrativamente. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SÚMULA 271 DO E. STF. 1. a parte agravante impetrou o mandado de segurança, visando à declaração do direito de não recolher as contribuições devidas a terceiras entidades sem a observância da limitação da base de cálculo de 20 (vinte) salários mínimos, com o reconhecimento do direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento do writ.
2. Esclarece a Súmula n.º 271 do STF que a “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. Por outro lado, a Súmula n.º 213 do STJ dispõe,
in verbis
: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. 3. Não cabe o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente em sede de mandado de segurança; contudo, não há óbices à declaração do direito à compensação, uma vez comprovado o recolhimento a maior, observada a prescrição quinquenal, cujo procedimento será realizado na via administrativa.
4. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF-3 - AI: 5030362-40.2021.4.03 .0000 SP, Relator.: VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2024, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/04/2024) (Grifei)

Considerando as circunstâncias ora analisadas, reavalio e ajusto o

posicionamento anteriormente adotado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, reformo em parte a decisão agravada apenas para reconhecer o direito da agravante de proceder, pela via administrativa, à compensação dos valores de ICMS/DIFAL indevidamente recolhidos até 04/04/2022, atualizados pela taxa Selic e observada a prescrição quinquenal, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida, inclusive quanto à validade da sistemática de cálculo adotada pela legislação aplicável.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025